Tribunal: TJSP
Processo: 2050116-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fiscalização
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública - Recurso contra r. decisão que deferiu o pedido liminar – Pedido do agravante para realização de eventos religiosos em meio a pandemia ocasionada pelo COVID-19 – Impossibilidade - Presença de grave risco à saúde com perigo de dano irreversível – Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático – Inteligência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública - Recurso contra r. decisão que deferiu o pedido liminar – Pedido do agravante para realização de eventos religiosos em meio a pandemia ocasionada pelo COVID-19 – Impossibilidade - Presença de grave risco à saúde com perigo de dano irreversível – Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático – Inteligência do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Recurso Improvido.